Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-27.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600060-27.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600055-05.2020.6.16.0176
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600060-
27.2020.6.16.0176 (DRAP nº 0600042-06.2020.6.16.0176) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura. Julgou procedente o pedido de registro de candidatura de Claudino da
Silva Dias, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 50800, com a seguinte opção de
nome: Claudino Dias Mandato Coletivo. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro
de Candidatura, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Curitiba/PR, sob a
alegação de violação ao disposto no art. 25, caput, da Res. TSE nº 23.609/19, por ter o requerente
indicado como nome para constar na urna eletrônica "Claudino Dias Mandato Coletivo"; que não é
possível a um coletivo ou a uma pessoa jurídica se candidatar ao cargo de vereador, que é
exclusivo para pessoa física) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
CLAUDINO DA SILVA DIAS (RECORRIDO)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17379
716
05/11/2020 18:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.795
RECURSO ELEITORAL 0600060-27.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: CLAUDINO DA SILVA DIAS
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. NOME DE
URNA
QUE
FAZ
REFERÊNCIA
À
PROPOSTA POLÍTICA DO CANDIDATO.
REGULARIDADE. EXIGÊNCIAS LEGAIS
ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor
conhecido na circunscrição pode ser utilizado
como escolha para a urna, conforme previsão
do art. 25 da Res. TSE 23.609.2019.
2. O parágrafo único do art. 25 da Res. TSE
23.609/2019 é expresso ao vedar tão somente
o uso de expressão ou de sigla pertencente a
qualquer órgão da administração pública, que
cause dúvida, que atente contra o pudor ou
que seja ridícula.
3. Requisitos legais atendidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 17379716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518521768900000016794942
Número do documento: 20110518521768900000016794942

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba que deferiu o
registro de candidatura de Claudino da Silva Dias, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.
Em suas razões, o recorrente afirma que apresentou impugnação com o
objetivo de adequação do nome de urna do candidato de “Claudino Dias Mandato
Coletivo” para “Claudino Dias do Mandato Ecos” com o fim de elidir a “conotação à
candidatura coletiva que o PSOL tem promovido em vários Municípios dos Estados da
Federação”, anunciando a existência de co-candidatos que representariam esse
“Coletivo”. (id. 14993616).
Afirma que o nome solicitado traz consequências na propaganda eleitoral
pois o “eleitor será induzido ao erro de que estará votando em um grupo de
co-vereadores, situação não permitida em nosso sistema eleitoral, no qual as
”.
candidaturas são individualizadas
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
indeferida a utilização do nome de urna “Claudino Dias Mandato Coletivo”,
registrando-o com o nome alternativo “Claudino Dias do Coletivo Ecos”.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 14994066), asseverando
que a Justiça Eleitoral do Paraná aceita as candidaturas coletivas, a exemplo, do
coletivo “Mandata Coletiva das Pretas” que foi homologado sem impugnação pelo órgão
ministerial, servindo de paradigma para o presente caso. Ainda, afirma que as regras
eleitorais são de legalidade estrita, descabendo interpretação extensiva para alcançar
situações não contempladas pela norma “afinal, se a identidade do porta-voz se
expressa pela vinculação à candidatura coletiva, nada mais honesto, transparente e
”. Por fim, requer o
democrático ao eleitor do que poder votar no nome coletivo indicado
desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 16484566).
É o relatório.

Num. 17379716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518521768900000016794942
Número do documento: 20110518521768900000016794942

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia do recurso diz respeito quanto à regularidade da utilização
da expressão “Mandato Coletivo” no nome de urna do recorrido Claudino da Silva Dias,
que teve seu requerimento de registro de candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral a
sendo a ele permitido concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna
quo,
“Claudino Dias Mandato Coletivo”.
O artigo 25 da Res. TSE 23.609/2019 estabelece que:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome,
nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
Dessa forma, verifica-se que o ordenamento proíbe a utilização de nomes
com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da administração pública,
que causem dúvidas, que atentem contra o pudor e que sejam ridículos, com a
finalidade de impedir que seja criada uma falsa impressão no eleitor, o que poderia
conferir benefícios em detrimento de outros candidatos.
Contudo, no caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar
na urna eletrônica (Claudino Dias Mandato Coletivo), em hipótese alguma, menciona
órgão da administração pública, não confunde o eleitorado, não atenta contra o pudor,
não é ridículo ou irrelevante, possibilitando, ao contrário, que o candidato seja
identificada pelo nome pelo qual é mais conhecida na sua comunidade, o que é
permitido pela legislação eleitoral, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 9.504/97, que
dispõe:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo
de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida
quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
irreverente
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado
por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso anterior;
Num. 17379716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518521768900000016794942
Número do documento: 20110518521768900000016794942

Conforme bem esclarecido pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer, a “identificação do candidato, não causa confusão no eleitor. Em verdade, é
possível que tal expressão ajude a individualizado, uma vez que se trata de uma
”.
proposta política do recorrido
Destarte, não merece qualquer reparo a sentença que deferiu o registro de
candidatura do requerente, devendo ser desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que
deferiu o registro de candidatura de Claudino da Silva Dias, com a utilização do nome
de urna “Claudino Dias Mandato Coletivo”, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600060-27.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1 - RECORRIDO: CLAUDINO DA SILVA DIAS - Advogado do(a) RECORRIDO: DECIO
FRANCO DAVID - PR0051322

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 17379716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518521768900000016794942
Número do documento: 20110518521768900000016794942

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17379716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518521768900000016794942
Número do documento: 20110518521768900000016794942